Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-60.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais. A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46661645).
III. Como já consignado em primeira instância, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Consta dos autos que, no dia 17/09/2022, o patrão da autora acionou a empresa recorrida para conduzi-la a sua residência, no que foi atendida pela motorista identificada como Susane. Após ter informado para a motorista que o endereço para o qual estavam indo estava errado e a motorista ter se recusado a mudar a rota, a autora solicitou que parasse o veículo. Consta que a motorista parou o carro e a autora, ao descer do veículo, bateu a porta com força, tendo a motorista seguido a passageira pela rua e para dentro de um mercado, onde puxou seus cabelos e desferiu soco em sua nuca.
V. Além disso, sobressai que a recorrida foi acionada para tomar providências quanto aos fatos narrados, mas manteve-se inerte, não demonstrando ter tomado nenhuma ação contra a atitude de motorista vinculada ao seu aplicativo.
VI. O dano moral sofrido pela autora é grave, porquanto, ao contratar os serviços da plataforma Uber não espera ser perseguida e agredida pelo seu motorista vinculado. Soma-se a isso a falta de apuração do fato por parte da plataforma, o que demonstra descaso com as situações de violência experimentadas pelos consumidores durante o serviço contratado.
VII. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor física vivenciados pelo recorrente, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro.
VIII. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil), para fixar em consonância com os parâmetros elencados.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isento de custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.